Tribunal: TJPA
Processo: 0050639-06.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0050639-06.2015.8.14.0010

APELANTE: RONAM MIRANDA GUERREIRO, TARCISIO DE FATIMA MORAES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 317, §1º, do CP, aplicando-lhes as penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial aberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo delito de corrupção passiva majorada, afastando a pretensão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput e §1º, do CP, restou configurado pela solicitação e recebimento de vantagem indevida em razão da função pública exercida, com a prática de ato funcional infringindo dever legal.

4. A materialidade e a autoria foram devidamente demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram a dinâmica criminosa e a apreensão das cédulas previamente identificadas.

5. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de prova, constituem meios idôneos e suficientes à formação do juízo condenatório, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

6. Inexistem elementos que infirmem a credibilidade das testemunhas policiais ou que apontem para perseguição ou animosidade contra os acusados. Assim, deve ser afastada a tese absolutória por insuficiência de provas.

7. Na dosimetria, mantida a pena-base no mínimo legal, inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de diminuição. Incide a causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do CP, com a elevação em 1/3, resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Regime inicial aberto fixado e mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317, §1º; CP, art. 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1242191, 00011028220198070014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 2/4/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. [não identificado no voto], j. [data não indicada].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RONAM MIRANDA GUERREIRO e TARCISIO DE FATIMA MORAES PEREIRA, inconformados com a decisão que os condenou às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art. 317, § 1º, do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Ambos os apelantes, em petições separadas, ids-18395386 e 18395389, requerem sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Aduzem que o Ministério Público não conseguiu comprovar a prática do delito previsto no art. 317, § 1º, do CP, sendo o conjunto probatório insuficiente para respaldar o édito condenatório.

Contrarrazões pelo improvimento de ambos os recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Não merecem prosperar as alegações dos apelantes, senão vejamos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, id-18395230, auto de apresentação e apreensão, id-18395230, auto de entrega, id-18395230, e depoimentos testemunhais em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha JOSÉ ARMANDO REIS DA COSTA, policial militar, afirmou em juízo, id-18395293: “Que um carro da rede Celpa havia estacionado na frente do estabelecimento comercial (Frigo Santos) e que tinham extorquido o proprietário com a quantia de RS 400,00 segundo o proprietário do estabelecimento; Que a vítima entrou em contato com a equipe policial; Que partiram em um carro descaracterizado (táxi); Que chegando lá encontraram um carro da Rede Celpa, fizeram a abordagem e foram conduzidos até a delegacia e após procederam à revista minuciosa, encontraram a quantia de R$ 400,00; Que posteriormente o dono do celular chegou com a foto que já havia tirado dos números de série das cédulas; Que eram cédulas de R$ 100,00 e os números de série das cédulas eram iguais aos apresentados em fotografia; Que R$ 200,00 foi encontrado com um acusado e R$ 200,00 com outro (...).”

A vítima LENILSON RICHARDSON CUNHA DOS SANTOS, relatou em juízo, id-18395293, que: “os acusados chegaram informando o corte da energia; Que falou aos acusados que poderia pagar no momento pela internet e para que não fizessem o corte de energia em virtude de possuir carnes no freezer do estabelecimento comercial; Que o ignoraram, violaram o lacre e iriam efetuar o corte, oportunidade em que propuseram o que consta nos autos; Que não possuía o dinheiro solicitado que eles queriam, mas que daria dias depois porque iria estar sem dinheiro em decorrência do pagamento da energia e não iria sobrar pra dar o que solicitaram; Que dois dias depois os acusados voltaram no estabelecimento comercial; Que ao efetuar o pagamento na Celpa entrou em contato com o gerente (Manoel José Andrade) e o comunicou; Que o gerente disse que já haviam outras denúncias dos dois acusados; Que precisam de provas e não adiantaria apenas falar; Que o gerente o instruiu a fazer o que os acusados solicitaram, todavia deveria tirar foto das notas e seus números de série e passar para os acusados; Que assim o fez dois dias depois quando os acusados o abordaram em seu estabelecimento comercial; Que os acusados solicitaram que colocasse o dinheiro dentro do carro; Que o valor era de R$ 400,00 em notas de R$ 50,00 e R$100,00; Que após isso a polícia procedeu à abordagem dos acusados; (...).”

A testemunha CB/PM Adonias de Sousa Lousada afirmou, id-18395294, que: “o dinheiro foi encontrado em poder de cada denunciado; Que recebeu ligação dando conta que a vítima teria sido extorquida pelos funcionários da rede Celpa; Que foi realizada a abordagem conduzindo-os até a delegacia, onde então foi realizada nova abordagem, sendo encontrado o dinheiro com os denunciados

O CB/PM Edelson Gama da Silva afirmou em juízo, id-18395294, que “foram acionados pela vítima informando que tinha sido vítima de extorsão; que abordaram os acusados, conduzindo-os à delegacia, onde encontraram no bolso de cada um a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).”

O réus foram declarados revéis.

As testemunhas ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo, não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime em comento.

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”

Inexiste nos autos motivos para duvidar da veracidade das declarações apresentadas pelos policiais militares, não havendo indícios de que estes possuem interesse em prejudicar os réus, ou ainda, a existência de qualquer perseguição ou rivalidade entre eles.

Eis o entendimento jurisprudencial:

3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (TJDFT -
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

“2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” (STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC
)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes. Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do réu RONAM MIRANDA GUERREIRO

Mantenho a pena base no mínimo legal,

2 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no §1º do art. 317 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a substituição da pena, art. 44 do CP, por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, conforme as diretrizes constantes da decisão de id-18395376.

2)

Do réu TARCISIO DE FATIMA MORAES PEREIRA

Mantenho a pena base no mínimo legal,

2 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no §1º do art. 317 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a substituição da pena, art. 44 do CP, por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, conforme as diretrizes constantes da decisão de id-18395376.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025